Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-51.2018.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS - NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.
A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.
Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando a classificação do apelado, ônus do qual não se desincumbiu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000230-51.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDINEIA APARECIDA ARANTES PASSOS TROMBETA - CPF: 927.760.601-06 (APELANTE), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MPEMT - NOVA MUTUM (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS - NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando a classificação do apelado, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALDINEIA APARECIDA ARANTES PASSOS TROMBETA em face da r. sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, denegou a ordem vindicada pela apelante.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta a Apelante (id. 3459374), a preterição arbitrária e imotivada do Poder Público, uma vez que realizou contratação precária enquanto pendente concurso em aberto, com lista de espera, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença e concessão da ordem.

Contrarrazões no id. 3459383.

A Procuradoria-Geral de Justiça, emitiu parecer pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALDINEIA APARECIDA ARANTES PASSOS TROMBETA em face da r. sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, denegou a ordem vindicada pela apelante.

A pretensão do Apelante é a reforma da sentença que lhe negou a segurança para nomeação e posse no cargo de professor de pedagogia da rede municipal de ensino.

Da análise das provas colididas ao caderno processual, verifica-se que a apelante foi aprovada no concurso público de provas e títulos realizado pelo Edital Complementar n. 001/2014 da Prefeitura e SAAE de Nova mutum, ficando em cadastro de reserva na posição 228a posição.

O concurso previa incialmente 60 (sessenta) vagas para o cargo pleiteado pela recorrente.

Desde a homologação do concurso foram chamados 203 candidatos.

Edital do Processo Seletivo Simplificado no 001/2017, estabeleceu 11 (onze) vagas – Anexo I - para o cargo de Professor de Educação Básica Nível Superior, uma vez que a Lei Municipal no 2126/2017 que embasou as contratações temporárias destinou a substituir temporariamente servidor ocupante de cargo efetivo de professor que se encontrava em gozo de licença prêmio e readaptação

A sentença de primeiro grau denegou a segurança.

Pois bem.

Em relação a temática exposta,
a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, salvo
, in verbis:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. [...]” RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR: MIN. LUIZ FUX)

Colhe-se do feito que a apelada foi aprovada para o cargo de professor de pedagogia, na posição 228a, fora do número de vagas.

Em consulta aos autos, embora a apelante alegue que foram contratados temporariamente servidores para o cargo equivalente ao qual concorreu, a administração pública demonstrou a excepcionalidade da contratação, qual seja, para substituir temporariamente servidor ocupante de cargo efetivo de professor que encontrava-se em gozo de licença prêmio e readaptação.

No que tange ao ônus da prova, incumbe ao candidato comprovar a preterição ilegítima,
a existência
e a necessidade de provimento do cargo, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

(...)
Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

(...)
Sendo assim, cumpria ao interessado demonstrar cabalmente, como indicado no RE 837.311/PI, que a contratação temporária, no caso concreto, fugia à autorização constitucional, segundo a compreensão sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, e que causava a preterição ao aventado direito à nomeação, sob pena de denegação da ordem.

8. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 51.350/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016)

A contratação temporária fundamentada no art. 37, IX, da Constituição da República não implica necessariamente o reconhecimento de haver cargos efetivos disponíveis. Nesses casos, a admissão no serviço ocorre, não para assumir um cargo ou emprego público, mas para exercer uma função pública marcada pela transitoriedade e excepcionalidade, devidamente justificada pelo interesse público.

Desse modo o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público. ( AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.6.2015.[...]” (STJ - AgInt no REsp 1421178/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO)

A apelante embora insista na necessidade do serviço público, não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar
a existência de cargos vagos de provimento efetivo dentro do lotacionograma do ente público
, até o limite de sua classificação, limitando-se a invocar a precariedade da contratação temporária supramencionada.

Nesse sentido colhe-se precedentes deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA
E VACÂNCIA DE CARGOS
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

Com efeito, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
posterior surgimento de vagas
, antes do término do prazo de validade do concurso, não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame. Tal direito somente se manifesta quando estiver caracterizado o interesse da Administração, seja pela contratação precária -
comprovada a existência de cargos de provimento efetivo desocupados
- seja pela realização de novo concurso público dentro do prazo de vigência do certame anterior. Nesse sentido:

[...]
3. Esta Corte Superior adota entendimento segundo o qual a regular aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo a nomeação e posse dentro do período de validade do certame. Porém, se a Administração, durante o prazo de validade de concurso, contrata terceiros em situação precária
para exercer cargos vagos
, está obrigada a preenchê-los imediatamente, com nomeação e posse de candidatos aprovados, descabendo falar, nesta hipótese, em discricionariedade administrativa em nomear os aprovados dentro do número de vagas previstas no edital no lapso temporal de validade do certame.
4. Pela análise dos autos, verifica-se que não foi realizada qualquer nomeação para o cargo pretendido pela impetrante, não podendo se falar em preterição à ordem de classificação, e nem comprovado que houve contratação de terceirizados ou bolsistas para atuar nas mesmas funções do cargo pleiteado. 5. Nas informações prestadas pela Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão afirmou-se a existência de terceirizados, a busca em se organizar o quadro da presente Instituição e o intuito em se nomear os aprovados no certame, que ainda encontra-se em vigência. Ora, tais informações apresentadas pela autoridade coatora, em que pese noticiar o conhecimento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão quanto à manutenção de pessoal terceirizado em desacordo com o Decreto n° 2.271/1997, não pode ser utilizada como fundamento para justificar a imediata nomeação da impetrante, pois não evidencia a contratação a título precário de profissionais para o exercício das atribuições do mesmo cargo para o qual foi aprovada a impetrante. 6. Ademais, pelo Ofício no 1024/2012/SEARH/IEC/SVS/MS, expedido pelo Instituto Evandro Chagas - IEC, juntado pelo impetrante (fls. 48/57), há a informação que o IEC possui contratos com empresas terceirizadas para a prestação de serviços de conservação e limpeza; vigilância; manutenção; apoio administrativo e serviços de informática (fls. 48), nada especificando acerca do cargo de Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública, área de atuação específica Administração Geral. Junta também Ofício MS/SE/GAB no 1390, do Ministério da Saúde (fls. 72/73), encaminhando relação do quantitativo de trabalhadores a ser substituídos por servidores aprovados em concurso público, não havendo qualquer menção ao cargo pleiteado. 7. Assim, como o concurso ainda não expirou (validade até 1o.07.2014, conforme Edital n° 10. de 27 de junho de 2012. publicado no DOU do dia 28/06/2012, que prorrogou o certame), não se pode deferir de imediato a nomeação, pois apesar da impetrante ter sido aprovada no concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital, deve-se respeitar a discricionariedade da Administração Pública para determinar a nomeação dos candidatos aprovados, a qual deve ser limitada à conveniência e oportunidade da convocação dos aprovados dentro do período de validade do certame. 8. Segurança denegada.(STJ, MS 18.686/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 18/04/2013). [Destaquei]

O
múnus
de comprovar o fato constitutivo do seu direito recai sobre a impetrante, ora Apelante, que no presente caso não se desvencilhou.

Da análise dos elementos coligidos ao feito, verifica-se que o Apelado procedeu a convocação administrativa dos candidatos classificados até a 203a colocação.

Destarte, para que a Recorrida fizesse
jus
à nomeação,
já que se encontra na 228a colocação,
deveria esta comprovar nos autos a
existência de 25 (vinte e cinco) cargos vagos no lotacionograma, já que cargos são criados por lei
, acervo probatório que não vislumbro no caso em apreço.

Se não há nos autos nenhum elemento de prova que ateste a criação superveniente de vagas para serem aproveitadas pelos demais excedentes do concurso, em número suficiente para alcançar a colocação da autora, não há como firmar a tese de que a contratação temporária seja irregular.

É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Como bem asseverou o magistrado a quo, a contratação temporária, por si só,
não demonstra a vacância ou a existência de cargos vagos
, podendo ser efetuada apenas para evitar por tempo determinado a interrupção da prestação do serviço, não constituindo pura e simplesmente ato ilegal.

Registre-se ainda, a possibilidade da Administração utilizar-se da contratação temporária para atender necessidade temporária e excepcional do serviço, conforme expressa previsão constitucional do artigo 37, inciso IX, da Magna Carta, inexistindo prova a macular o ato administrativo como arbitrário e motivado.

Assim, merece manutenção a sentença, já que a pretensão da Apelante exposta na exordial não se sustenta, tendo em vista que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito na nomeação.

A propósito, colaciono o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
. 1. Agravo interno contra decisão que, ao julgar recurso ordinário em mandado de segurança, manteve a denegação da ordem por não identificar preterição em concurso público. 2.
Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação, surgindo o direito à posse apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada
(RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.12.2015). 3.
A contratação temporária não importa, por si só, em preterição arbitrária e imotivada, uma vez que tem por finalidade atender a necessidade excepcional e transitória. É necessário comprovar, ademais, a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão
. Precedente. (...).” (RMS 35986 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 18-06-2019 PUBLIC 19-06-2019)

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva).

2. O STJ entende que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram
. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
" (Tema 784/STF) (...)

4.
A "paralela contratação de servidores temporários
, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários,
só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlata
s
no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

6. Recurso Ordinário não provido.(RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Por fim, sobre o tema recentemente se pronunciou a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO –

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDITAL No 001/2017/SEDUC-MT – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NA VIGÊNCIA DO CERTAME – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – SEGURANÇA DENEGADA. 1. O candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público possui apenas uma expectativa de direito à nomeação e, por conseguinte, está se transforma em direito subjetivo quando comprovada sua preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 2. “Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.” (STJ - RMS: 60682 MT 2019/0116063-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019). 3. O mero fato de existirem contratações temporárias não configura caráter precário ou preterição, não ensejando o direito à convocação, por existir necessidade de dilação probatória. 4. Segurança denegada.
(N.U 1012027-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Posto isso, não comprovada a existência de cargos vagos ligados diretamente ao cargo concorrido pela Apelante, em número suficiente a atingir a colocação no certame, o desprovimento do apelo se trata de medida imperativa.

Ante o exposto, em consonância ao parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020